Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700259-74.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia contra o Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília. Com base no art. 955 do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo suscitado, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhe-se ao Ministério Público, conforme o art. 956 do CPC e o art. 208 do RITJDFT. Após, os autos devem ser conclusos para julgamento. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora